Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003973-21.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SALOMAO ELIAS DE SOUZA, SAMUEL VIANA, SANDRA MARIA DA SILVA, SEBASTIANA MOREIRA DE SOUSA, SHEYLA ALMEIDA COSTA, SILVANA DA SILVA MEIRELES, SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS, SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS, SILEZE ALVES DE ARAUJO, SONIA APARECIDA CALDAS PETRUCCELE, SONIA FLORA DA COSTA, SONIA REGINA VARELA, STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, SUELENE PINTO RIBEIRO, SUELY ELFRIDA BUSCHE DA CRUZ, TELMA MACHADO AMERICO, TERCIANE BARROS DA SILVA, TERESA BIZERRA DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA GONCALVES FELDKIRCHER, VALDECY MARIA DE CASTRO CAMARGO, VALERIA NERY CORREA, VALMIRA GOMES REIS, VALTER CAMARA MAFRA, SILVIA FERNANDES DE FREITAS, SUI MEY DA SILVA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, TANIA MARIA LACERDA DA SILVA, TEREZA DE JESUS GONCALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 26408072, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção apenas do precatório referente aos exequentes SHEYLA ALMEIDA COSTA, SILEZE ALVES DE ARAUJO, SONIA REGINA VARELA, SILVIA FERNANDES DE FREITAS FONTOURA e VALERIA NERY CORREA SANTOS, em razão dos instrumentos de acordo de IDs 26408073, 26408074 e 26408075. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo, determino a exclusão dos referidos credores da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador